Tribunal: TJSP
Processo: 1000649-63.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento do autor quanto à natureza do contrato.
2:- Lei 14.431/2022 que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 35% para 40% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade -

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento do autor quanto à natureza do contrato.
2:- Lei 14.431/2022 que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 35% para 40% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de consentimento não verificado - Contratação comprovada com demonstração de que o requerente tinha exata compreensão das condições estabelecidas - Saque por meio do cartão de crédito consignado evidenciado - Não ocorrência das hipóteses do art. 138, do CC e do art. 46, do CDC - Precedentes da Corte.
3:- Recurso não provido.